Tribunal: STF
Processo: ARE 1415646
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLÍTICA SALARIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PISO SALARIAL. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PELO REGIME DA MÉDIA DAS CONTRIBUIÇÕES. IMPLANTAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO E DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES. VANTAGEM QUE NÃO PERTINE AOS JUBILADOS PELO REGIME DAS MÉDIAS. NO CASO, A APOSENTADORIA DA AUTORA SE DEU EM MAIO/2009 PELA MÉDIA SALARIAL O QUE AFASTA O DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003 E SE APOSENTARAM NA SUA VIGÊNCIA. INPLICÁVEL NA ESPÉCIE A LEI N. 11.738/08 QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO” (fl. 6, e-doc. 17). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 6º, o inc. V do art. 7º, o inc. XXIV do art. 22, os incs. V e VIII do art. 206 e o art. 214 da Constituição da República e o inc. III do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.  



    Argumenta que não deveria ser recalculado “o valor do seu benefício de aposentadoria considerando o piso nacional do magistério”(fl. 11, e-doc. 19). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 23).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “a controvérsia não passa pelo exame da legislação infraconstitucional, visto que a questão controvertida encontra definição direta na Constituição Federal e dispensa análise da legislação infraconstitucional” (fl. 4, e-doc. 25).



    Salienta que, “no que tange a ofensa aos artigos 6º, 7º, V, 22, XXIV, 206, V e VIII e 214 da Constituição Federal e art. 60, III, e, do ADCT, novamente desimporta que o acórdão tenha se amparado em dispositivos de lei federal. Afinal, é o objetivo constitucional do piso nacional do magistério deve prevalecer, e portanto, para a correta solução da controvérsia, a normatividade referente ao piso deve ser analisada pelo viés da Constituição Federal, através das suas disposições que albergaram a criação de um piso nacional como direito básico de todos os trabalhadores, assegurando a valorização e universalização da educação, e não fazendo distinção de tratamento entre os professores públicos aposentados por determinadas regras” (fls. 4-5, e-doc. 25). 



    Pede o provimento do “presente Agravo, para o efeito de admitir e dar provimento do Recurso Extraordinário interposto” (fl. 6, e-doc. 25).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.167/DF, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, este Supremo Tribunal reconheceu a constitucionalidade da Lei n. 11.738/2008, pela qual instituído o piso nacional para os professores da educação básica. Entretanto, nesse julgado não se discutiu a aplicação da paridade remuneratória entre os servidores públicos ativos e inativos, prevista no § 5º do art. 2º da Lei n. 11.738/2008.



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:



    “(...) em relação à autora recorrente não há direito à paridade, visto que foi adotado o regime da média das contribuições consoante demonstrado no documento de fls.01/05 processo 5018711-81.2015.8.21.0001/RS, evento 2, PROCJUDIC2, sendo que tal aposentadoria ocorreu em 11/05/2009 (registro à fl.01, processo 5018711- 81.2015.8.21.0001/RS, evento 2, PROCJUDIC2). 



    Tratando-se de aposentadoria pelo regime de médias, efetivada posteriormente à edição da EC 41/2003, a pretensão inicial esbarra na dicção do art. 2°, § 5°, da Lei Federal n° 11.738/2008, que condiciona a aplicação das disposições relativas ao piso salarial aos inativos aposentados com direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos. (...)



    Explicitando o ponto controvertido, o benefício previdenciário da autora recorrente nesta demanda não é alcançado pelo piso salarial pois sua jubilação ocorreu pelo regime das médias sem enquadramento ao dispositivo legal buscado de esteio” (fls. 3 e 6, e-doc. 17).



    Na espécie vertente, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 11.738/2008) e o reexame da matéria fático-probatória. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA: DEFERIMENTO. MAGISTÉRIO. PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI FEDERAL N. 11.738/2008. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.167/DF. DIFERENÇAS. REAJUSTE. LEI N. 11.738/2008. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.292.797-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. REFLEXOS NA ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.371.191-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.6.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. PISO SALARIAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. REAJUSTE E REFLEXOS NA CARREIRA DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR 836/1997 DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.365.081-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.3.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora